Tribunal: STF
Processo: EP 158
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal decorrente da condenação definitiva de DÉBORA RODRIGUES DOS SANTOS (CPF nº 228.052.058-39), nos autos da Ação Penal nº 2.508/DF, à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo. 



    Declarado o trânsito em julgado em 26/8/2024, em decisão de 15/9/2025, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação à ré DÉBORA RODRIGUES DOS SANTOS, CPF nº 228.052.058-39, com a manutenção da prisão domiciliar, acrescida das medidas cautelares diversas da prisão (eDoc. 156).



    Em petição de 8/12/2025, a Defesa informa que a apenada recebeu convocação da Subcomissão do 8 de Janeiro da Câmara dos Deputados (SUB8J) para prestar depoimento presencial em audiência pública designada para o dia 10/12/2025, em Brasília/DF. Diante disso, requer: 
(i) autorização para deslocamento de Paulínia/SP para Brasília/DF na mencionada data, com retorno em 11/12/2025; e 
(ii) autorização para comparecimento presencial à audiência pública, alegando tratar-se de convocação legítima e mencionando precedentes de participação de pessoas presas em atos parlamentares (eDoc. 177). 



    É o relatório. DECIDO. 



    A apenada cumpre pena privativa de liberdade, cujo início foi determinado em regime fechado, sendo-lhe concedida, excepcionalmente, a prisão domiciliar, cumulada com diversas medidas cautelares, em razão das circunstâncias do caso e da necessidade de assegurar a efetividade da execução penal.



    O art. 120 da LEP admite saídas autorizadas apenas em hipóteses específicas, relacionadas a fato essencial e urgente, como falecimento de familiar, tratamento médico ou outras situações de comprovada necessidade — hipóteses que não se confundem com participação em audiência pública de natureza político-parlamentar.



    A prisão domiciliar, por sua vez, ainda que prevista em caráter excepcional na execução, não desnatura a condição de pessoa privada de liberdade, implicando rígida limitação à locomoção, incompatível com autorização para deslocamento interestadual para fins não essenciais ao tratamento de saúde ou à manutenção da dignidade da execução.



    O comparecimento presencial perante Subcomissão da Câmara dos Deputados não constitui direito assegurado pela legislação de regência, tampouco representa motivo apto a afastar, ainda que temporariamente, a custódia domiciliar decretada. A flexibilização das condições impostas comprometeria a regular execução da pena, em afronta ao princípio da legalidade estrita que rege a execução penal.



    Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente